Tribunal: TJDFT
Processo: 0720410-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA NO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para realização de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) como meio de localização de ativos financeiros do executado.
III. Razões de decidir
3. O CCS-BACEN é um cadastro que informa apenas os vínculos mantidos por pessoas físicas ou jurídicas com instituições financeiras, não abrangendo dados sobre saldos, movimentações ou valores, razão pela qual não possui aptidão direta para satisfazer a execução.
4. A pesquisa no CCS se revela desnecessária quando já foram realizadas e frustradas buscas através do Sisbajud, que acessa informações mais abrangentes, além de ter natureza constritiva.
5. A execução se realiza no interesse do credor, mas a atuação do magistrado deve observar os princípios da cooperação, da razoabilidade, da eficiência processual e da efetividade, não sendo razoável autorizar diligência que se revele inócua, desnecessária ou sem potencial para localizar ativos passíveis de penhora, especialmente porque o credor possui o ônus de indicar bens penhoráveis (CPC 797 798 II c).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 6 8 797 798 II c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002837, 0707162-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1945157, 0736558-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1821320, 07497245720238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.